Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705404-04.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. RECORRIDO: ALOÍSIO FERNANDES MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUO. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE QUE SUPERAM TODO O RENDIMENTO DA PARTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO APELANTE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer, que julgou improcedente o pedido inicial e julgou o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelo autor a fim de que sejam limitados os descontos de todos os empréstimos contraídos a 30% de seus rendimentos líquidos. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. Contudo, conforme entendimento do STJ, por analogia, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. 2.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das parcelas do empréstimo em conta-corrente, observado o limite 30% dos vencimentos do devedor.” (AgInt no AREsp 982.694/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe de 2/2/2017). 2.2.1 “O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).” (AgRg no REsp 1535736/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe de 18/11/2015). 2.3. No caso, percebe-se a particular situação de dificuldade do apelante, devedor de empréstimos que consomem parte substancial de seus rendimentos, descontados do saldo de sua conta bancária, no momento em que sua renda atual é de aproximadamente um salário mínimo. 3. Apelação provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o montante da condenação ou proveito econômico, por entender que o valor da causa consiste em critério subsidiário. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004